Tribunal: TJES
Processo: 5001182-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; SIMPLES
Data de julgamento: 2021-02-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

1. Segundo o o STJ
“
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo
ou
prova.
[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

2.
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.

3.
Recurso
improvido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator.

Vitória,____ de ______________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001182-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JARDIM CAMBURI ALIMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jardim Camburi Alimentos Ltda EPP
contra acórdão (ID 765.740) emanado desta corte fracionária que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
,
para reformar em parte a decisão recorrida, a fim de suspender a
exigibilidade d
os autos de infração tão somente em relação à multa,
naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do imposto devido, mantendo, todavia, a exigibilidade do remanescente da dívida objeto de d
iscussão na ação originária
.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado encarta o vício da contradição com “
a utilização do art. 142 da Resolução nº 140 do CGSN para fundamentar a desnecessidade de observância do SEFISC
”, bem como que o mesmo defeito decorreria da “
compreensão da licitude de aplicação de alíquota maior do que as previstas na LC 123/06 sem observância do previsto pelo art. 142, §§2º e 3º
”. Por fim, pugna pelo prequestionamento numérico de dispositivos indicados.

O embargado ofertou contrarrazões, pela incolumidade do julgado (ID 831.586).

É o sucinto relatór
io.

I
nclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, reputo insubsistente a tese da embargante no sentido de que o acórdão encarta o vício da contradição com “
a utilização do art. 142 da Resolução nº 140 do CGSN para fundamentar a desnecessidade de observância do SEFISC
”, bem como que o mesmo defeito decorreria da “
compreensão da licitude de aplicação de alíquota maior do que as previstas na LC 123/06 sem observância do previsto pelo art. 142, §§2º e 3º
”, tendo em vista que o STJ já firmou o entendimento no sentido de que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
-
por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
.
Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
, como outro acórdão,
ato normativo

ou
prova.

[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Aliás, quanto ao primeiro ponto, o julgado embargado, com clareza, externou o seu entendimento sem a formulação de proposições inconciliáveis, ao proclamar:

“
Conforme alegado pelo recorr
ente
, a legislação vigente permite que autuações de empresas optantes pelo Simples Nacional, relativas ao ano de 2019, como no presente caso, sejam formalizadas nos termos da legislação estadual, ainda que disponível o SEFISC, conforme previsão do art. 142 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n.º 140, que assim dispõe:

“
Art. 142. Observado o disposto neste artigo, depois da disponibilização do Sefisc, poderão ser utilizados alternativamente os procedimentos administrativos fiscais previstos na legislação de cada ente federado: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 33, § 4º)

I - para fatos geradores ocorridos:

a) de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014, até 31 de dezembro de 2021;

b) a partir de 1º de janeiro de 2015, até 31 de dezembro de 2021 (...)”

Tal argumento não foi impugnado pela recorrida, deve
ndo
prevalecer para justificar a atuação estatal, ao menos nesta fase embrionária da demanda.
”

De igual modo, bem de se ver que a embargante sequer pontuou acerca do fundamento consignado no acórdão embargado no sentido de que “[...]
A empresa agrava
da
foi autuada em razão de suposta omissão de receita constatada pelo confronto entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente e o valor informado ao Fisco. Constatada a origem da invocada omissão de receita, afasta-se a aplicação do disposto no art. 39, §2º, da LC nº 123/2006 e atrai-se a regra do art. 13, §1º, XIII, f da Lei Complementar nº 123/2006 e do art. 5º, X, f da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN nº 94/2011
”,
circunstância que esvazia a pecha de contradição levantada pela embarga
nte
na “
compreensão da licitude de aplicação de alíquota maior do que as previstas na LC 123/06 sem observância do previsto pelo art. 142, §§2º e 3º
”.

Evidente, então,
da leitura das razões recursais, que a recorrente persegue, em verdade, a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

P
or fim,
nos termos do art. 1.025 do CPC,
cabe
sublinhar
que
é despicienda a menção numérica d
o s dispositivo s lega is suscitado s pel a embargante
[
§§1º, 2º e 3º do art. 142, o art. 21, art. 86 e art. 878, todos da Resolução nº 140 do CGSN, bem como art. 150, I, art. 5º, LIV e LV, art. 146, III, d, todos da Constituição Federal da República e art. 1º da LC nº 123/06
]
,
a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais,
máxime porqu
e as cortes superiores
há muito
já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico. Nesse sentido, dentre tantos:
AgInt no REsp 1605192/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019.

Diante de tais fundamentos,
nego provimento

aos
embargos
de
declar
ação
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

1. Segundo o o STJ
“
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo
ou
prova.
[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

2.
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.

3.
Recurso
improvido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator.

Vitória,09 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.